Tribunal: TJSP
Processo: 1033021-44.2022.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer proposta contra a Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente, visando a cobertura de terapias específicas pelo método ABA. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida a custear

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer proposta contra a Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente, visando a cobertura de terapias específicas pelo método ABA. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida a custear integralmente as terapias, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica requerida pela parte ré.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi acolhida, pois a requerida demonstrou a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a eficácia e segurança do tratamento solicitado.
4. A controvérsia envolve fatos que necessitam de esclarecimento técnico, sendo inadequado o julgamento antecipado sem a devida instrução probatória.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial.
Tese de julgamento: 1. A anulação da sentença é justificada quando há cerceamento de defesa por falta de produção de prova essencial. 2. O julgamento antecipado da lide é inadequado quando a controvérsia envolve questões fáticas que requerem dilação probatória.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LV
CPC, art. 373, 487, I, 514, 355, I, 1.012, §3o, 85, §14o, 98, §3o
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 766.163/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 05.10.2006
TJSP, Apelação Cível 1001477-89.2023.8.26.0081, Rel. Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, j. 10.10.2023
TJSP, Apelação 1010913-36.2016.8.26.0625, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2018